Tribunal: TJDFT
Processo: 0001596-71.2005.8.07.0002
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Número do processo: 0001596-71.2005.8.07.0002 EMBARGANTE: LUIZ CARLOS DE CARVALHO SANTOS EMBARGADO: JAIME GONCALVES DOS REIS, SANDRA CASSIA DE MELO REIS, TERRACAP, EVENTUAIS INTERESSADOS D E S P A CH O Aos Embargados para, querendo, manifestarem-se no prazo de 05 (cinco) dias, nos termos do artigo 1.023, parágrafo 2o do Código de Processo Civil. Após, conclusos para prolação de voto. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator